Tribunal: STF
Processo: ARE 1603252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS E ICMS/ST. MULTAS DE REVALIDAÇÃO. REDUÇÃO PARA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas em face de sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração movida por Prudente Cosméticos Ltda – EPP contra o Estado de Minas Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução do valor somado das multas de revalidação para o limite de 100% do valor do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) nulidade da sentença em razão do indeferimento do pedido de apresentação integral do processo administrativo; (ii) ilegalidade das diligências fiscais iniciais pela ausência de autorização judicial; (iii) invalidade do lançamento por inobservância do regramento aplicável ao Simples Nacional; (iv) impossibilidade de validação do Auto de Infração por arbitramento; (v) ausência de responsabilidade do substituído tributário; e (vi) legalidade da redução das multas de revalidação para 100% do valor do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe à autora o ônus de provar a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 204 do CTN e art. 373, I, do CPC, não tendo a mesma produzido prova suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa. A fiscalização realizada nos estabelecimentos comerciais da autora não requer autorização judicial, conforme art. 195 do CTN e art. 44 da Lei Estadual nº 6.763/75, sendo legítima a apreensão de documentos sem prévia ordem judicial, uma vez que não se trata de moradia. A exclusão do Simples Nacional e a constituição do crédito tributário são procedimentos administrativos paralelos, não havendo nulidade no lançamento por ausência de intimação específica quanto ao Termo de Exclusão. O arbitramento é método legal para cálculo do imposto em casos de falta de documentação fiscal fidedigna, sendo que a autora não conseguiu demonstrar erros específicos nos cálculos do Fisco. A responsabilidade solidária do substituído tributário é prevista na legislação, não havendo ilegalidade na atribuição da responsabilidade pelo pagamento do ICMS não retido. As multas de revalidação, quando somadas, não podem ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar efeito confiscatório, conforme entendimento consolidado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, II, X, XI, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente